Tribunal: STF
Processo: RE 1487325
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. CASSAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS 16 (DEZESSEIS) ANOS DA SUA CONCESSÃO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 2.834/2001. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. DECADÊNCIA QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. A possibilidade de a Administração. Pública utilizar de seu poder de autotutela para anular e revogar os seus próprios atos, quando eivados de nulidades, deve respeitar os efeitos decorrentes do direito adquirido gerado e incorporado ao patrimônio material e moral do particular; em Todo caso, observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos. 2. Para as situações jurídicas consolidadas antes da edição da Lei Distrital nº 2.834/2001, deve ser observado analogicamente o artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, que disciplina a decadência quinquenal para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública, período de ausência de norma específica. Precedentes do c. STJ. 3.3. Tendo em vista que a cassação da pensão por morte, concedida em 31.07.1991, à beneficiária que atualmente possui idade bem avançada, somente veio a ocorrer em 03.10. 2006, razoável se reconhecer a decadência quinquenal em desfavor da Administração Pública. 4. Apelo não provido. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, 18, caput, 25, caput e § 1º, 32, caput e § 1º, 60, § 4º, I, 70, 71, III, 75 e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    De outra parte, no voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “a pretensão da Administração Pública encontra-se fulminada pela decadência. In casu, verifica-se que a pensão especial questionada foi, inicialmente, concedida à Autora/Apelada em 31.07.1991, cujo ato foi reputado ilegal pelo TCDF em 03.10.2006 (fl.19), com a decisão final proferida em sede de recurso somente em 15.03.2007 (fl.23). Malgrado o Distrito Federal sustente a incidência do prazo decadencial somente a partir da edição da Lei Distrital nº 2.834/2001, o entendimento jurisprudencial dominante, perfilhada por este Relator, é no sentido de que, para as situações jurídicas consolidadas antes da edição da referida norma, deve ser observado analogicamente o artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, não obstante a autonomia legislativa dos Estados e do Distrito Federal para regular a matéria em seus territórios. Outrossim, não se pode olvidar a situação específica dos autos, em que a Administração Pública, livre é espontaneamente, realizou o pagamento da pensão por mais de 16 (dezesseis) anos à Autora, na qualidade de viúva do ex-servidor Paulo Valente Lima, atualmente pessoa idosa com quase 80 (oitenta) anos de idade. De mais a mais, essa possibilidade de a Administração utilizar de Seu poder de autotutela para anular e revogar os seus próprios atos, quando eivados de nulidades, deve respeitar os efeitos decorrentes do direito adquirido gerado e incorporado ao patrimônio material e moral do particular, motivo pela qual, após intensos debates, sedimentou-se na jurisprudência, a partir da edição das Súmulas nºs 346 e 473 do e. Supremo Tribunal Federal, o marco temporal de 05 (cinco) anos para que a Administração Pública revise ou altere o seu posicionamento anterior. Ato contínuo, a situação foi regulamentada pela Lei Federal nº 9.784/99 e, posteriormente, pela Lei Distrital nº 2.834/2001. Logo, ainda que se considere a tese de que a pensão por morte inicialmente tenha sido concedida precariamente, pois dependente da chancela da Corte de Contas, esse lapso de 05 (cinco) anos para a modificação do entendimento da Administração Pública, que foi pela concessão da pensão especial a partir de 31.07.1991, mostra-se mais que suficiente. Soma-se, ainda, a ausência de razoabilidade no ato de cassação da aposentadoria à dependente após 16 (dezesseis) anos da sua concessão. Nesse aspecto, Sua Excelência a quo bem analisou a questão, fundamentando o seu posicionamento com moderna jurisprudência aplicável ao caso, motivo pelo qual adoto as suas razões de decidir e às integro ao presente voto, (...).”



    No julgamento do Tema nº 445 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte quanto ao prazo de decadência de 5 (cinco) anos para a Administração Pública desconstituir o ato de concessão de pensão por morte à recorrida. Nesse sentido, ARE 1.370.914-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2024; RE 1.317.463-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021; e as seguintes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445 - RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. (Tema 445 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Decisão que determina o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445), deve ser mantida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.307.821-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.09.2022)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente